Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009711-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIAO - CPF: 464.829.461-00 (AGRAVANTE), THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIAO - CPF: 961.296.701-68 (AGRAVANTE), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CNPJ: 07.918.598/0001-41 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO DE FREITAS (AGRAVANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
RECURSO PROVIDO
.

A inobservância dos prazos legais para a promoção da citação impede que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, inteligência do art. 240, § 2º do CPC.

Ocorre a prescrição quando transcorridos mais de três anos entre o vencimento do título e a citação do devedor.

É inaplicável, ao caso, o disposto na Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça (art. 219, § 2º, CPC), diante da inércia da exequente, tendo em vista que esta não diligenciou de forma a evitar o decurso do prazo prescricional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009711-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

SILVINO DE FREITAS E OUTROS

AGRAVADO:

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIÃO, THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIÃO
e
SILVINO DE FREITAS
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
nos autos de Execução Extrajudicial nº. 0023477-34.2009.8.11.0041, ajuizada por
CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES
,

que indeferiu o pedido de extinção do feito pela prescrição intercorrente
.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que os pedidos deduzidos na inicial se encontram prescritos, porquanto teria se passado mais de 03 (três) anos da data em que fora constituído o crédito locatício, sem que houvesse a citação válida dos demandados, requerendo, por isso, o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

Discorrem, ainda, que
“a decisão proferida pelo juízo a quo viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, consagrados pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LV. Isso porque, os Agravantes SILVINO DE FREITAS e AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIÃO, sequer foram citados, por mais que o endereço dos mesmos foram informados nos autos em 03/02/2022, no ID 74961016, a parte Agravada sequer pediu a citação dos mesmos, estando os mesmos sem serem citados até a presente data”
(sic).

Asseveram que
“o Agravado THIAGO, também não pode ser penalizado pela demora do Judiciário, conforme apontado na Sentença, pois o mesmo somente foi citado da presente demanda em 18/01/2022, e uma dívida que sequer tinha conhecimento da existência da mesma. Assim, a continuidade da presente demanda se mostra totalmente ilegal”
(sic).

Anotam que
“a Agravada propôs a execução em 28 de julho de 2009 e, durante 13 anos, não cumpriu minimamente sua atribuição de impulso processual”
(sic).

Asseguram que
“apesar das diversas tentativas de citação infrutíferas, o AGRAVANTE THIAGO nunca mudou o número de telefone concedido à Agravada e permaneceu atuante em suas redes sociais, o que mostra que havia meios simples de ser localizado e citado. Já os AGRAVANTES SILVINO DE FREITAS e AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIÃO, sempre residiram no mesmo endereço conforme comprovado nos autos”
(sic).

Defendem que
“diante da falta de citação válida dos Agravados, é imperativo reconhecer a nulidade do processo em relação a eles, extinguindo-o sem resolução de mérito. Essa medida é necessária para garantir a proteção do direito de defesa dos Agravados e para assegurar a validade e efetividade do processo, como previsto no Código de Processo Civil”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição da execução (id.
166657745
).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/06/2023, por esta Relatoria (id. 172686180).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
se mostra impertinente e infundada a tentativa de suscitar nessa seara recursal, qualquer discussão referente a exigibilidade do crédito perquirido nos autos de origem, pois além de não ter distribuído Embargos à Execução, não trouxe impugnação alguma a esse respeito na petição intercorrente protocolada nos autos da execução de piso”
(sic).

Sustenta que “
os Agravantes não impugnaram o contrato de locação que deu azo a referida execução, fato que por si só demonstra a improcedência do incidente
” (sic), ressaltando que o contrato preenche os requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza do título extrajudicial.

Aponta que “
embora a ação de piso tenha sido distribuída em meados de Julho de 2009, por atos exclusivamente imputáveis aos serviços judiciários e aos próprios Agravantes, a citação destes apenas concretizou-se no mês de Fevereiro de 2022, conforme consta dos autos, ante o comparecimento espontâneo e, pelas explanações a seguir aduzidas
” (sic).

Explica que em todo momento que suscitado, atendeu as determinações, sendo, portanto, diligente, de forma que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, a teor da Súmula 106 do STJ, eis que requer o desprovimento do recurso (id. 175958658).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 172491677.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES
ajuizou em
28/07/2009
a ação de execução de aluguéis e encargos em desfavor de
THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIÃO
e
SILVINO DE FREITAS
e sua esposa
AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIÃO
, estes últimos na
condição de fiadores
, referente a aluguéis do período de setembro a novembro de 2008 e faturas de energia inadimplentes, concernente a outubro e novembro de 2008.

Recebida a inicial, o magistrado em
20/08/2009
proferiu decisão determinando a citação dos requeridos.

Ocorre que o requerido
THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIÃO

foi citado em
18/01/2022
(id. 73805107).

Todos os demandados compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram defesa em
03/02/2022
(id. 74961003), argumentando, dentre outros pontos, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de extinção do feito pela prescrição intercorrente, determinado o regular processamento do feito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A presente execução se baseia no contrato de locação colacionado no Id 52359951 (p. 17/24-autos físicos), cujo prazo prescricional está previsto no art. 206, § 3º, inciso I, do CC, que assim estabelece:

“
Art. 206. Prescreve
:

§ 3º Em três anos
:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos
;”
(grifei)

Diz-se da prescrição intercorrente:

“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese.” (ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Codigo Civil: uma análise interdisciplinar. Coordenadora Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo. 2006.p.34.)

O título foi emitido com vencimento para 31/08/2008, sendo o seu prazo prescricional contado a partir do seu vencimento. Dai tem-se que sua prescrição se daria em agosto/2011
.

A inicial foi recebida em agosto/2009, sendo que os executados foram citados em fevereiro/2022.

Verifica-se que realmente ocorreu a demora na citação dos executados. Contudo, esse retardamento não deve ser atribuído ao exequente, uma vez que sempre que intimado para providências, este atendeu aos chamados. Aliás, esse é o entendimento do STJ
:

“79202462 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CAMBIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. Cédula rural pignoratícia. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Prescrição intercorrente. Retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação. Entendimento das instâncias ordinárias de que a culpa pela demora na citação não pode ser imputada ao exequente. Revisão. Vedação. Análise de fatos e provas. Súmula nº 7/STJ. Decisão agravada mantida. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt-AREsp 2.225.710; Proc. 2022/0322179-0; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 29/03/2023)

Diante disso, indefiro o pedido de extinção do feito pela prescrição intercorrente.

No mais, intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas para as pesquisas requeridas (Lei 11.077/2020), bem como apresentar o cálculo atualizado da obrigação, no prazo de quinze dias (...)”
(Id. 166657747 – fls. 96/98)
.

No caso dos autos, nota-se que embora os agravantes pugnam para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da própria prescrição da pretensão executiva.

Em que pese a magistrada tenha certificado no
decisum
hostilizado que a demora na citação dos executados/agravantes não poderia ser atribuída ao exequente/agravado, tendo em vista que sempre que intimado para providências, atendeu aos chamados, não é o que se conclui da análise minuciosa dos autos.

Conforme apresentado, a ação executiva foi protocolada em
28/07/2009
e o vencimento da obrigação ocorreu em
31/08/2008
,
entretanto, os executados/agravantes se deram por citados em
03/02/2022
, ante o comparecimento espontâneo dos mesmos, quando já havia transcorrido mais de 13 (treze) anos do vencimento da obrigação.

Sabe-se que é de três anos o prazo para cobrança

relativa a aluguéis de prédios urbanos, consoante art. 206, § 3º, I, do CC vigente,
litteris
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”

Dessa forma, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
31/08/2008
, a parte exequente teria até
31/08/2011
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
28/07/2009
, portanto, dentro do trintídio legal, razão pela qual restou interrompida a prescrição, consoante dispositivo legal,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.
”

É sabido que o comparecimento espontâneo supre qualquer irregularidade no ato citatório, entretanto, no caso concreto, os fólios revelam que a citação se aperfeiçoou apenas em
03/02/2022
, quando o feito já se encontrava acobertado pela prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, a qual independe de prévia intimação da parte exequente, podendo ser reconhecida mesmo de ofício.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(TJ-MT - AC: 00006054520138110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)

Importante registrar ainda, que não se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, pois ao que se evidencia o despacho inicial foi proferido em
20/08/2009
, no entanto, o exequente/agravado efetuou o pagamento da diligência para a citação apenas
10/08/2011 (id. 52359951 - Pág. 29, autos de origem)
, que posteriormente necessitou ser complementada, cujo fato ocorreu apenas em
25/02/2013
, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Logo, conclui-se que houve desídia da parte exequente/recorrida no que tange as diligências necessárias ao cumprimento da citação, a permitir o reconhecimento da prescrição do direito material invocado.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO INCIDÊNCIA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, E § 2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual.
A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
”

(TJ-MT - AC: 00014037920188110005, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão material e julgar extinta a execução, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Em consonância com o princípio da causalidade, condeno os executados/agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, haja vista que quem deu causa a instauração do processo (inadimplência) é que deve ser penalizado pelo respectivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023